Tribunal: STF
Processo: Rcl 69104
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-23
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Acari, contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do processo nº 0800182-17.2023.8.20.5109, sob o fundamento de que “usurpou a competência deste preclaro STF, quando impediu a remessa de Agravo em Recurso Extraordinário à esta Corte Suprema para a respectiva análise recursal” (edoc. 1, p.3).



    O Município de Acari relata que,



    “[n]a origem, foi interposto Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do RN, em razão de ter sido decidida a causa em última instância, com supedâneo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal. 



    Assim, consoante decisão que segue anexa, tal Recurso foi inadmitido pela r. presidência da Egrégia 3ª Turma Recursal do Rio Grande do norte, em síntese, sob os seguintes fundamentos: 1) que não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário; 2) por fim, que a análise da matéria objeto do recurso exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, incidindo na espécie a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, a qual impede o reexame de provas: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



     Diante de tal decisão que segue anexa, o Município ora reclamante entendeu que, a r. presidente da 3ª Turma Recursal do RN inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo recorrente, frise-se, sem aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ou seja, com fundamento somente em suposta falta de repercussão geral, além de alegada ausência dos pressupostos de admissibilidade. E desse modo, não se conformando com tal entendimento impeditivo, a Fazenda Municipal interpôs o respectivo Agravo em Recurso Extraordinário, fundamentando-se no art. 1.030, inciso V, alínea ‘a’, e § 1º, c/c art. 1.042, 1ª parte, todos do CPC, bem como, baseando-se em jurisprudência pacífica deste Egrégio STF.



    Ocorre que, a instância judicante reclamada proferiu decisão no sentido que a parte insurgente deveria manejar era o agravo interno, consoante previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e que por isso, haveria erro inescusável por ofensa à literalidade de lei, impondo o não conhecimento do recurso e impedindo à subida a este Excelso STF (edoc. 1, p. 4-5)”



    Defende que 



    “diferentemente do que entendeu a r. Corte de origem, por meio de sua Presidência, o cabimento da medida cabível na espécie é exatamente o Agravo em Recurso Extraordinário (e não o Agravo Interno), o primeiro que encontra guarida no inciso V, alínea ‘a’, do § 1º do art. 1.030, bem como, no artigo art. 1.042, 1ª parte, todos do Código de Processo Civil Brasileiro (CPC)”



    Requer a concessão do pedido liminar para 



    “SUSPENDER a tramitação do processo que contém a decisão sub judice, cujas peças originárias e de identificação da demanda seguem todas anexas à esta Reclamação, e que está em curso atualmente perante à r. Presidência da 3ª Turma Recursal do Estado do RN (art. 989, inciso II, do CPC, c/c art. 158 do RISTF);”



    No mérito, requer a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, “AVOCANDO O CONHECIMENTO DESTE PROCESSO e determinando a respectiva remessa dos autos a este STF”.



    É o relatório. Decido.



    Alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso de agravo do art. 1.042 CPC.



    In casu, verifico que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com base na deficiência do tópico em que o recorrente demonstra a repercussão geral da matéria, além de apontar o óbice previsto na Súmula 279/STF. Vide:



    “Verifico de início a impossibilidade de dar prosseguimento ao Recurso Extraordinário em razão da ausência de repercussão geral, conforme passo a expor.



     Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     No caso em análise, o recorrente alega afronta aoart.37,caput e 169, §1; todavia, a apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Ademais, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidindo na espécie, portanto, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Veja-se a respeito:



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário por ser o mesmo manifestamente incabível ” (e-doc. 8, p. 3-5).



    Contra essa decisão foi interposto o agravo disposto no art. 1.042 do CPC (edoc. 8, p. 7-15), julgado pela autoridade reclamada com o seguinte fundamento:



    “Trata-se de recurso interposto nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC), ou seja, AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO em face de decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário. 



    Pois bem! 



    A decisão recorrida fundamentou-se no artigo 102, III, ‘a’ e § 3º, da Constituição Federal, isto é, inadmitiu o Recurso Extraordinário por inexistir contrariedade direta a dispositivo constitucional, bem como devido à ausência de repercussão geral.



     Por sua vez, o Código de Processo Civil dispõe que, nesse caso, a parte insurgente deve manejar agravo interno – inteligência do artigo 1.030, § 2º, do CPC. Todavia, a parte inadvertidamente interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal (STF), espécie recursal reservada à hipótese específica, consoante o artigo 1.030, § 1º, do CPC. 



    Evidenciado o erro inescusável na interposição da espécie recursal, por ofensa à literalidade da lei, impõe-se o seu não conhecimento. Ressalte-se, por fim, que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento, pela origem, do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral, sendo pacífica a jurisprudência da Corte Máxima sobre o tema, entre outros: RCL nº 25.078/SP-AgR, DJe de 21/2/2017; RCL nº 31.882/GO, DJe de 28/9/2018; RCL nº 31.883/GO, DJe de 25/9/2018; RCL nº 31.880/GO, DJe de 24/9/2018; e RCL nº 28.242/MG, DJe de 20/9/2018. DO EXPOSTO, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário em exame – inteligência do artigo 932, III, do CPC” (e-doc. 8, p. 23).



    A partir da leitura das decisões supracitadas, concluo que a decisão de inadmissibilidade não se baseou na aplicação de entendimento firmado em repercussão geral. 



    Com efeito, a inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento na ausência de tópico fundamentado de repercussão geral e em súmula desta Suprema Corte, não é alcançada pela ressalva contida na parte final do art. 1.042, caput, do CPC, razão pela qual entendo configurada a usurpação da competência do STF para apreciar o agravo em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (Rcl nº 17.205-AgR/SP, Primeira Turma, Relator Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É improcedente a reclamação, por usurpação de competência, nos termos da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, quando o recurso de agravo (art. 544 do CPC) ataca inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em precedente da sistemática da repercussão geral. 2. Não é cabível o manejo de reclamação para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 3 Agravo regimental, interposto em 23/06/2016, a que se nega provimento” (Rcl nº 24.145/AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/10/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA SÚMULA N. 727 NÃO CONFIGURADA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 35.383/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/10/19).



    Com efeito, acolho a tese de usurpação da competência do STF para análise do agravo em recurso extraordinário.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação e determino a remessa a esta Corte do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Município de Acari nos autos do Processo nº 0800182-17.2023.8.20.5109.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente